Tribunal: TJPA
Processo: 0000104-57.2018.8.14.0046
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000104-57.2018.8.14.0046

AUTORIDADE: JOELMA RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE: SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO COMPATÍVEL COM A ÁREA DE ATUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata classificada em 3º lugar no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2017/SEDUC, convocada para assinatura de contrato de trabalho e posteriormente desabilitada por ausência de habilitação específica exigida no edital para a disciplina de Filosofia, embora alegasse que o cargo seria para Professor de Educação Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer direito líquido e certo à contratação de candidata que não possui formação específica exigida pelo edital para a área de atuação designada, sob a alegação de erro na indicação do cargo pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os editais de concursos públicos têm força normativa e vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, devendo ser rigorosamente observados em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade (CF/88, art. 37).

4. A ausência de formação específica exigida para a disciplina de Filosofia, área para a qual a candidata foi designada, inviabiliza a posse no cargo.

5. Não compete ao Poder Judiciário substituir a Administração na análise técnica dos requisitos de habilitação fixados em edital, salvo flagrante ilegalidade, o que não restou demonstrado nos autos.
6. A prova pré-constituída necessária à via mandamental não comprova o direito líquido e certo alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1.

A administração pública está vinculada aos critérios objetivos fixados no edital do certame, não cabendo a contratação de candidato sem a habilitação específica exigida para a área de atuação indicada.

2. A ausência de comprovação de direito líquido e certo obsta a concessão da ordem em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 72656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/12/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0026319-02.2006.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12/03/2018.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Joelma Ribeiro da Silva
em face de ato supostamente ilegal atribuído a
Secretária de Estado de Educação
, que a desabilitou de Processo Seletivo Simplificado nº 01/2017/SEDUC para contratação de Docente nos níveis e modalidades de ensino oferecidas na rede pública estadual de educação, no qual a impetrante atingiu a posição de terceiro lugar, foi convocada, mas desabilitada antes que pudesse exercer o cargo.

A impetrante relata que após ter sido convocada a comparecer à 4ª URE (Unidade Regional de Educação) para apresentação de documentos e assinatura do contrato, recebeu uma notificação da gestora interina da 4ª URE/ MARABÁ informando que a impetrante havia sido desabilitada do processo por não possuir a qualidade de professora de Filosofia.

Assevera que analisando a leitura do Edital do PSS exige como requisitos para a habilitação as disciplinas de Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia e Educação Geral. Nesse sentido, o cargo pleiteado seria o de Professor de Educação Geral, fato que não ensejaria a necessidade de qualidade de professor de filosofia.

Por fim, requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade dita coatora de posse a autora no cargo de Professor da Educação Geral e no mérito que fosse ratificada a medida antecipatória com a concessão da ordem.

O Estado do Pará apresentou informações em resposta ao Mandado de Segurança impetrado (Id n° 5939966).

O Ministério Público do Pará de 2° grau manifestou-se pela denegação da segurança (Id n° 9259101).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, conheço do
mandamus
.

A controvérsia diz respeito à análise da legalidade do ato administrativo praticado pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC), consubstanciado na desabilitação da impetrante, Joelma Ribeiro da Silva, do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2017/SEDUC, mesmo após sua convocação para contratação na função de docente de Educação Geral.

Analisando os autos, a impetrante alega que fora classificada em 3º lugar e convocada para assinatura do contrato de trabalho, sendo, contudo, posteriormente desabilitada por não atender à exigência de formação específica em Filosofia. Sustenta que o cargo pleiteado seria para Professor de Educação Geral, e não especificamente para Filosofia, razão pela qual entende como indevida a exigência de tal formação.

Entretanto,
a argumentação expendida não encontra amparo nos documentos trazidos aos autos, tampouco se alinha à jurisprudência pátria que rege a matéria.
É cediço que os certames públicos se regem pelas regras previstas no edital, o qual possui força normativa entre as partes e deve ser observado com estrita fidelidade pela Administração e pelos candidatos, sob pena de vulneração aos princípios constitucionais da
legalidade, isonomia e impessoalidade
(CF/88, art. 37, caput).

Nesse sentido, é certo pontuar que o edital exigia qualificação compatível com a área de atuação, e que a impetrante não demonstrou o preenchimento do requisito técnico-pedagógico necessário para a docência na disciplina de Filosofia.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que não compete ao Poder Judiciário substituir a Administração na análise da compatibilidade entre as habilitações e os requisitos do cargo, especialmente quando o ato está fundado em critérios objetivos fixados no edital.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. PROVA ORAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes. 3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção de provas de concursos, tendo em vista que,
em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora dos certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção do Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. No caso concreto, apesar de a candidata insistir que o recurso versa acerca do controle de legalidade da prova oral, o que se depreende das suas razões é o indisfarçável intento de rediscutir os critérios adotados pela banca examinadora do certame, o que não se admite. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 72656 CE 2023/0420874-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/12/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJEN 09/04/2025 DJEN 19/12/2024)

Corroborando este entendimento, vejamos precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO NO CARGO. FALTA DE REQUISITO ESSENCIAL DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO UNÂNIME
. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0021008-63.2010.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 25/08/2011)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO EDITALÍCIO. NÃO OBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA EM QUÍMICA.1- Inscrição do recorrente, Engenheiro Químico, no Concurso Público C-72, ofertando vagas para o cargo de Professor, com exigência de Diploma de Curso Superior de Licenciatura Plena em Química;2- A previsão editalícia de que o candidato possua licenciatura plena, para o exercício do cargo, deve ser expressamente cumprida como condição para sua posse. Logo, não tendo o recorrente comprovado sua habilitação, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pedido inicial;3- Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0026319-02.2006.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/03/2018)

Ademais, é imperioso destacar que a via mandamental exige a
demonstração de direito líquido e certo,
o que demanda a presença de prova pré-constituída, cabal e inequívoca do direito alegado e da ilegalidade do ato apontado como coator.
Na hipótese dos autos, essa prova não foi apresentada, notadamente porque a impetrante não logrou êxito em comprovar que possuía a habilitação exigida para a disciplina para a qual fora designada.

Ante ao exposto,
DENEGO
A SEGURANÇA
pleiteada, por ausência de demonstração de direito líquido e certo, mantendo-se hígido o ato administrativo praticado pela autoridade coatora.

É como voto.

Sem honorários, em atenção à Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal, e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Custas na forma da lei.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025